Tribunal: TJBA
Processo: 8066155-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066155-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTEFANE EVELLEN BARROS DE LIMA BARBOSA Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros (3) Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRETENSÃO DESACOLHIDA, EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO POSTULANTE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE. MANTIDA A DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Estefane Evellen Barros de Lima Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Cobrança de Dívida. 2. A Agravante alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sustentando a violação ao direito fundamental de acesso à justiça. II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à Agravante, à luz dos documentos juntados aos autos e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 4. A concessão da justiça gratuita exige prova da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa e passível de ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente. 5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que a Agravante reside em área considerada de classe média e possui movimentação bancária incompatível com a alegação de hipossuficiência. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de que a mera declaração de pobreza não basta quando há indícios contrários nos autos. 7. A gratuidade da justiça deve ser deferida com critério, para evitar a transferência indevida dos custos processuais à coletividade sem a efetiva demonstração da necessidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte requerente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066155-91.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTEFANE EVELLEN BARROS DE LIMA BARBOSA e como Agravado SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça